Tribunal: TJES
Processo: 5014032-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014032-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAQUEL CAMPOS PAIXAO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO

conhecido e
provido
.

I –
N
a esteira da Teoria da Asserção, a presença das condições da ação deverá ser apreciada a partir das afirmações deduzidas pela parte autora na petição inicial, dispensada qualquer atividade instrutória nesse sentido, a qual, caso necessária, deverá ser examinada por ocasião da análise do mérito.

II -

Ademais, “É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados”.
Precedentes.

II
I -
Agravo de instrumento

conhecido e

provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014032-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: RAQUEL CAMPOS PAIXAO

AGRAVAD
O
S
:
BANCO BRADESCO S.A
E
VIA VAREJO S/A

J
U
Í
Z
A
: DR
A
.
KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
proferida em
ação
ordinária ajuizada por RAQUEL CAMPOS PAIXAO em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
e

VIA VAREJO S/A,
na qual fora reconhecida a ilegitimidade passiva de VIA VAREJO S/A, determinando-se, por consequência a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais
a recorrente aduz, em suma, que
“é inegável que ambas as Agravadas possuem responsabilidade no dano experimentado pela Agravante, uma vez que esta teve seu nome negativado de forma indevida”.

Prossegue com a argumentação de que
“
A participação da Agravada (VIA VAREJO) como Requerida na ação é evidenciada pela responsabilidade de natureza objetiva, que independe da culpa, fundada na teoria do risco do empreendimento”,

sendo certo que
“
ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes da atividade desenvolvida, configurando-se in casu, falha na prestação do serviço conforme art. 14, § 3º do CDC”.

Em
pronunciamento
inaugural,
em razão de ausência de pleito de tutela recursal de urgência, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões,
nas
quais
vindicou
a VIA VAREJO S/A
o desprovimento do recurso.

Pois bem.
O
contexto
do caso,
em meu sentir,
reclama
o provimento da presente irresignação.

Extrai-se das razões recursais que
“
A Agravante ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (com pedido de tutela provisória de urgência) em face de BANCO BRADESCO e VIA VAREJO S/A uma vez que, há muito solicitou um cartão de crédito ‘CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL’ e que sempre cumpriu com suas obrigações pontualmente. No entanto, decidida a não usar mais o cartão, pagou a última fatura em 04/02/2021 e solicitou o cancelamento em 07/02/2021, sendo comunicada de que havia sido cancelado. Porém, posteriormente a autora tentou realizar uma compra através do crediário das Casas Bahia e foi informada de que seu nome estava negativado”.

Prossegue a recorrente com a informação de que
“
O cartão em si possui a bandeira da Via Varejo (Casas Bahia) e é gerenciado pelo Banco Bradesco, motivo pelo qual ajuizou a ação em face de ambas as empresas, uma vez que existe uma responsabilidade solidária ante ao consumidor”.

Como bem asseverado na decisão vergastada a VIA VAREJO S/A, por seu turno,
“
alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda sob argumento de que é apenas a fornecedora dos produtos que o consumidor adquire ao optar pelo cartão de crédito para o pagamento, bem como não possui qualquer ingerência sobre as transações, senhas ou bloqueio de tais cartões, de modo que referidas atividades são geridas exclusivamente pelo emissor do cartão”.

P
ois bem.
É sabido que a rigor, “o
exame das condições da ação deve ser procedido in statu assertionis, isto é, abstratamente, segundo as assertivas do autor da demanda, nos termos da denominada teoria da asserção. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito
”(TJES, AI 66089000054; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 13/04/2009; Pág. 11).

Em outras palavras, na esteira da Teoria da Asserção, a presença das condições da ação deverá ser apreciada a partir das afirmações deduzidas pela parte autora na petição inicial, dispensada qualquer atividade instrutória nesse sentido, a qual, caso necessária, deverá ser examinada por ocasião da análise do mérito.

Ademais, como se não bastasse, “
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados”
.
(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão.

2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

3.
A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.

4. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Diante todo o exposto, por encontrar-se a decisão vergastada em dissonância, sobretudo, com a orientação da Colenda Corte Cidadã acerca do reconhecimento da
responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços
em casos que tais, impositivo o provimento desta irresignação para
determinar a manutenção da agravada VIA VAREJO S/A no polo passivo da demanda de origem (autos n.
5013258-25.2021.8.08.0012).

Por tais razões,
CONHEÇO

do agravo

e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para determinar a
manutenção da agravada VIA VAREJO S/A no polo passivo da demanda de origem (autos n.
5013258-25.2021.8.08.0012)
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
determinar a
manutenção da agravada VIA VAREJO S/A no polo passivo da demanda de origem (autos n.
5013258-25.2021.8.08.0012)
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.